Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
DISSÍDIO COLETIVO. DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE GREVE. SINDSASC. DESCONTOS DOS DIAS DE PARALISAÇÃO.
1. Reputa-se ilegal e abusiva a greve desencadeada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal que, a pretexto de incluir a categoria no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19, deixa de prestar serviço público essencial a população extremamente vulnerável.
2. Ausente conduta ilícita imputável ao Poder Público, não há óbice a que se proceda aos descontos dos dias de paralisação da greve abusiva, ressalvada a compensação da jornada de trabalho e o parcelamento dos descontos, em caso de negociação.